Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REFLEXO DIRETO NA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESPEITO AOS LIMITES DE REPERCUSSÃO RECÍPROCA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento no sentido de que os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma em cada uma das referidas ações, conforme decisão proferida quando do julgamento do REsp n. 1.520.710/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos. A autonomia entre a execução e os embargos, entretanto, é relativa, devendo ser considerado todo o aspecto fático e os limites de repercussão recíproca.
2. Tendo o processo de execução sido extinto por decorrência direta do julgamento dos embargos à execução, com proveito econômico único por parte do executado/embargante, inviável a cumulação de honorários de sucumbência, sob pena de evidente condenação dúplice.
3. Recurso não provido.